Tribunal: TJDFT
Processo: 0758926-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. A Lei Complementar n. 116/2003, atendendo à exigência constitucional, dispõe, em seu artigo 1o, que: “o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”.
2. O Distrito Federal comprovou que a embargante/apelante está inscrita como autônoma na atividade de “representante comercial”, serviço que consta da lista anexa à LC n. 116/2003, no item 10.09. Para que haja o cancelamento do lançamento do imposto, incumbe ao contribuinte a prova de não exercício da atividade no período.
3. No caso em comento, a embargante não logrou elidir a presunção de que exerceu a atividade de representante comercial durante o período de 2016 a 2020, já que, apesar de apresentar outra inscrição como empresária individual, na atividade de corretagem, não demonstrou que exerceu exclusivamente essa atividade. Outrossim, a condição de dependente de seu cônjuge na declaração do Imposto de Renda não tem o condão de provar a inexistência do fato gerador, pois não pressupõe a ausência do exercício da atividade econômica ou a inexistência de percepção de renda não declarada.
4. Recurso conhecido e não provido.